Tribunal: CARF
Processo: 16561.720182/2013-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2012
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. JUROS SOBRE MULTA. SUMULA CARF 108.
Não se conhece recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso, nos termos do artigo 67 do RICARF.
Súmula CARF 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Súmula CARF 116: Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em cobrança. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA.
Não se conhece de recurso especial quando os acórdãos indicados como paradigma tratam de situação fática essencialmente distinta da do acórdão recorrido. Não há divergência jurisprudencial quando os precedentes chegam a conclusões diversas com base nas mesmas normas jurídicas, mas diante de diferente contexto fático.
PROPÓSITO NEGOCIAL. ÁGIO. PESSOA JURÍDICA INEXISTENTE DE FATO. EMPRESA VEÍCULO.
O ordenamento jurídico brasileiro não valida a utilização de negócios jurídicos apenas por sua forma mas pelo conteúdo, de maneira que, quando se cria uma pessoa jurídica, o mínimo que se espera é que esta seja uma empresa, no sentido de atividade econômica organizada, e não meramente um registro em papel. Ausente o desempenho de tal função, deve-se corrigir as distorções daí decorrentes, inclusive invalidando os efeitos fiscais produzidos, quando esta tiver sido a distorção produzida.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. OPONIBILIDADE AO FISCO.
O exercício de direito legalmente previsto respalda os efeitos fiscais da operação praticada quanto tal direito é efetivamente exercido. Por outro lado, se o suposto exercício do direito ocorre apenas no mundo das ideias e de documentos que são ou ignorados na prática dos negócios ou que têm seus efeitos anulados por outros acordos, é de se questionar os efeitos de tal exercício de direito, inclusive para fins fiscais.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2010, 2012
DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. REPERCUSSÃO DOS AJUSTES NO LUCRO REAL PARA A BASE DE CÁLCULO DA CSLL. MOMENTOS DA EXISTÊNCIA DO INVESTIMENTO. AQUISIÇÃO. DESENVOLVIMENTO. DESFAZIMENTO.
I - Construção empreendida pelo Decreto-lei no 1.598, de 1977, encontra-se em consonância com a edição no ano anterior (1976) da Lei no 6.404 ("lei das S/A"), no qual se buscou modernizar os conceitos de contabilização de investimentos decorrentes de participações societárias, inclusive com a adoção do método de equivalência patrimonial (MEP). Foram delineados três momentos cruciais para o investidor: nascimento, desenvolvimento e fim do investimento, assim tratados: (1o) o da aquisição do investimento, normatizando-se a figura do "ágio", que consiste no sobrepreço pago na aquisição, (2o) o momento em que o investimento gera frutos para o investidor, ou seja, a empresa adquirida gera lucros; e (3o) e desfazimento do investimento.
II - O segundo momento operacionalizou sistema no qual os resultados de investimentos em participações societárias pudessem ser devidamente refletidos no investidor, por meio do MEP, e ao mesmo tempo, não fossem objeto de bitributação. De um lado, os resultados da investida seriam refletidos no investidor, fazendo com que tanto na investida quando no investidor fossem apuradas receitas operacionais que, em tese, integrariam o lucro líquido e a base de cálculo tributável. De outro, determinou-se que o investidor poderia efetuar ajuste, no sentido de excluir da base de cálculo tributável os resultados positivos auferidos pela investida, viabilizando-se a neutralidade do sistema e a convergência para fins fiscais das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
III - A mesma premissa deve ser considerada para o primeiro (aquisição) e terceiro (desfazimento) momentos. No desfazimento, o ágio deve ser considerado na apuração da base de cálculo do ganho de capital. Na aquisição, o sobrepreço contabilizado só poderá ser objeto da amortização se ocorridas as hipóteses de aproveitamento previstas expressamente na legislação.
IV - Nítida e transparente a convergência entre as bases de cálculo do IRPJ e CSLL, no que concerne às operações decorrentes de participações societárias e os correspondentes resultados auferidos, em seus diferentes momentos: aquisição, desenvolvimento e desfazimento.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720182/2013-46
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.637 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

HYPERA S.A.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2012
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA.
JUROS SOBRE MULTA. SUMULA CARF 108.
Não se conhece recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula
de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente
à data da interposição do recurso, nos termos do artigo 67 do RICARF.
Súmula CARF 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Súmula CARF 116: Para fins de contagem do prazo decadencial para a
constituição de crédito tributário relativo a glosa de amortização de ágio na
forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o
período de sua repercussão na apuração do tributo em cobrança. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA.
Não se conhece de recurso especial quando os acórdãos indicados como
paradigma tratam de situação fática essencialmente distinta da do acórdão
recorrido. Não há divergência jurisprudencial quando os precedentes chegam a
conclusões diversas com base nas mesmas normas jurídicas, mas diante de
diferente contexto fático.
PROPÓSITO NEGOCIAL. ÁGIO. PESSOA JURÍDICA INEXISTENTE DE
FATO. EMPRESA VEÍCULO.
O ordenamento jurídico brasileiro não valida a utilização de negócios jurídicos
apenas por sua forma mas pelo conteúdo, de maneira que, quando se cria uma
pessoa jurídica, o mínimo que se espera é que esta seja uma “empresa”, no
sentido de “atividade econômica organizada”, e não meramente um registro em
papel. Ausente o desempenho de tal função, deve-se corrigir as distorções daí
decorrentes, inclusive invalidando os efeitos fiscais produzidos, quando esta
tiver sido a distorção produzida.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. OPONIBILIDADE AO FISCO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720182/2013-46
Fl. 4061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720182/2013-46

O exercício de direito legalmente previsto respalda os efeitos fiscais da
operação praticada quanto tal direito é efetivamente exercido. Por outro lado,
se o suposto exercício do direito ocorre apenas no mundo das ideias e de
documentos que são ou ignorados na prática dos negócios ou que têm seus
efeitos anulados por outros acordos, é de se questionar os efeitos de tal
exercício de direito, inclusive para fins fiscais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010, 2012
DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. REPERCUSSÃO DOS
AJUSTES NO LUCRO REAL PARA A BASE DE CÁLCULO DA CSLL.
MOMENTOS DA EXISTÊNCIA DO INVESTIMENTO. AQUISIÇÃO.
DESENVOLVIMENTO. DESFAZIMENTO.
I - Construção empreendida pelo Decreto-lei no 1.598, de 1977, encontra-se em
consonância com a edição no ano anterior (1976) da Lei no 6.404 ("lei das
S/A"), no qual se buscou modernizar os conceitos de contabilização de
investimentos decorrentes de participações societárias, inclusive com a adoção
do método de equivalência patrimonial (MEP). Foram delineados três
momentos cruciais para o investidor: nascimento, desenvolvimento e fim do
investimento, assim tratados: (1o) o da aquisição do investimento,
normatizando-se a figura do "ágio", que consiste no sobrepreço pago na
aquisição, (2o) o momento em que o investimento gera frutos para o investidor,
ou seja, a empresa adquirida gera lucros; e (3o) e desfazimento do
investimento.
II - O segundo momento operacionalizou sistema no qual os resultados de
investimentos em participações societárias pudessem ser devidamente
refletidos no investidor, por meio do MEP, e ao mesmo tempo, não fossem
objeto de bitributação. De um lado, os resultados da investida seriam refletidos
no investidor, fazendo com que tanto na investida quando no investidor fossem
apuradas receitas operacionais que, em tese, integrariam o lucro líquido e a
base de cálculo tributável. De outro, determinou-se que o investidor poderia
efetuar ajuste, no sentido de excluir da base de cálculo tributável os resultados
positivos auferidos pela investida, viabilizando-se a neutralidade do sistema e a
convergência para fins fiscais das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
III - A mesma premissa deve ser considerada para o primeiro (aquisição) e
terceiro (desfazimento) momentos. No desfazimento, o ágio deve ser
considerado na apuração da base de cálculo do ganho de capital. Na aquisição,
o sobrepreço contabilizado só poderá ser objeto da amortização se ocorridas as
hipóteses de aproveitamento previstas expressamente na legislação.
IV - Nítida e transparente a convergência entre as bases de cálculo do IRPJ e
CSLL, no que concerne às operações decorrentes de participações societárias e
os correspondentes resultados auferidos, em seus diferentes momentos:
aquisição, desenvolvimento e desfazimento.

Fl. 4062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720182/2013-46

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte, apenas quanto às matérias
relacionadas ao "ágio" e à "CSLL", nos termos do voto da relatora. No mérito, na parte
conhecida, (i) quanto ao ágio, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidos
os conselheiros Cristiane Silva Costa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader
Quintella (suplente convocado) e Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), que lhe
deram provimento; (ii) quanto à CSLL, por voto de qualidade, acordam em negar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Lívia De Carli Germano (relatora), Cristiane Silva Costa,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e Junia
Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), que lhe deram provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro André Mendes de Moura.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada) e Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pela Fazenda Nacional e
pelo contribuinte em face do acórdão no 1402-002.207, de 08.06.2016, assim ementado:
Acórdão recorrido no 1402-002.207
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. PROGRAMA FOMENTAR. LEI
ESTADUAL DE GOIÁS N. 13.436/98. ACUSAÇÃO FISCAL DEFICIENTE.
Fl. 4063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720182/2013-46

No presente caso, ao invés de aprofundar a investigação sobre a ação do
subvencionado, a fiscalização preferiu desqualificar a natureza do incentivo
fiscal apenas com base na sua configuração legal. Contudo, a lei estadual
promotora do incentivo sob análise foi textual na sua intenção de ampliação
e/ou modernização de parque industrial incentivado numa etapa anterior do
necessário o casamento entre o momento da aplicação do recurso e o gozo do
benefício, ou seja, o "dinheiro não precisa ser carimbado".
A "segunda etapa" do programa FOMENTAR tem na verdade natureza jurídica
diversa do programa, e se enquadra na chamada subvenção para investimento.
Entretanto, algum controle precisa ser feito porque se ao final do prazo
concedido ficar comprovado que nem todo o montante recebido foi aplicado
em investimento destinado à consecução do objetivo final do programa, ficará
caracterizada a natureza de subvenção para custeio do excesso não utilizado e,
neste momento, ficará consubstanciada a disponibilidade da renda para efeitos
da sua tributação.
Destarte, é possível que a empresa autuada não esteja mesmo fazendo o devido
controle dos recursos obtidos. Mas, isso não foi devidamente investigado nem
se configurou como o objeto da acusação fiscal.
AUDITORIA FISCAL. PERÍODO DE APURAÇÃO ATINGIDO PELA
DECADÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
VERIFICAÇÃO DE FATOS, OPERAÇÕES, REGISTROS E ELEMENTOS
PATRIMONIAIS
COM
REPERCUSSÃO
TRIBUTÁRIA
FUTURA.
POSSIBILIDADE. O Fisco pode verificar fatos, operações e documentos,
passíveis de registros contábeis e fiscais, devidamente escriturados ou não, em
períodos de apuração atingidos pela decadência, em face de comprovada
repercussão no futuro, qual seja: na apuração de lucro liquido ou real de
períodos não atingidos pela decadência.
ÁGIO.
SIMULAÇÃO.
INDEDUTIBILIDADE.
OPERAÇÕES
SEM
PROPÓSITO NEGOCIAL. Nas operações estruturadas em seqüência, o fato de
cada uma delas, isoladamente e do ponto de vista formal, ostentar legalidade,
não garante a legitimidade do conjunto das operações, quando restar
comprovado que os atos foram praticados sem propósito negocial, vez que não
houve no presente caso a incorporação da real investidora, afastando a
possibilidade da amortização do ágio pago na aquisição.
MULTA QUALIFICADA. Não há que se falar em multa qualificada, pois à
época da realização dos atos societários com vistas ao aproveitamento do ágio,
não havia entendimento consolidado neste Conselho sobre a abusividade dos
planejamentos tributários e, portanto, injusto tratar a operação realizada como
sendo fraudulenta, dolosa ou simulada.
DECADÊNCIA. Em sendo afastada a conduta fraudulenta do contribuinte, o
prazo para o Fisco constituir o crédito tributário será o previsto no parágrafo 4o
do artigo 150 do Código Tributário Nacional, o que torna indevida a autuação
sobre o ano-calendário de 2007.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. Sobre a multa de ofício que não tenha
sido paga no vencimento, incidem juros de mora.
Fl. 4064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720182/2013-46

TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS e COFINS. Em se tratando de
exigências reflexas de contribuições que têm por base os mesmos fatos que
ensejaram o lançamento do imposto de renda, a decisão de mérito prolatada no
principal constitui prejulgado na decisão dos decorrentes. [...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso de ofício, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado. [...] Por maioria de votos, acolher a decadência em relação ao ano-
calendário de 2007 e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reduzir a multa ao percentual de 75%.
Os autos foram encaminhados à PGFN em 25.07.2016 (Despacho de
Encaminhamento de e-fl. 3140) e em 01.09.2016 foi interposto o recurso especial (Despacho de
Encaminhamento de fl. 3166).
A Fazenda Nacional argui que se deve restabelecer a multa de 150%, por se ter
configurado a ação fraudulenta, e por decorrência lógica, afastar a decadência, em razão da
aplicação do art. 173, I, do CTN. Indica os seguintes paradigmas:
Acórdão paradigma no 1301-001.220, de 09.05.2013:
MULTA. QUALIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. Se os fatos retratados nos
autos deixam foram de dúvida a intenção do contribuinte de, por meio de atos
societários diversos, desprovidos de substância econômica e propósito
negocial, reduzir a base de incidência de tributos, descabe afastar a
qualificação da penalidade promovida pela autoridade autuante.
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. SUBSTÂNCIA ECONÔMICA E
PROPÓSITO NEGOCIAL. AUSÊNCIA. Se os elementos colacionados aos
autos indicam que a despesa de ágio apropriada no resultado fiscal derivou de
operações que, desprovidas de substância econômica e propósito negocial,
objetivaram, tão-somente, a redução das bases de incidência das exações
devidas, há de se restabelecê-las, promovendo-se a glosa dos referidos
dispêndios.
Acórdão paradigma no 2401-00.249, de 07.05.2009
DECADÊNCIA
-
ARTS
45
E
46
LEI
No
8.212/1991
-
INCONSTITUCIONALIDADE - STF - SÚMULA VINCULANTE - DOLO -
REGRA GERAL - INCISO I ART. 173. De acordo com a Súmula Vinculante
no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991 são inconstitucionais,
devendo prevalecer, no que tange à decadência e prescrição, as disposições do
Código Tributário Nacional. Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal,
as Súmulas Vinculantes aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de
sua publicação na imprensa oficial, terão efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta,
nas esferas federal, estadual e municipal. No caso de lançamento por
homologação, restando caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, deixa de ser aplicado o § 4o do art. 150, para a aplicação da regra
geral contida no art. 173, inciso I do CTN.
Fl. 4065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720182/2013-46

Em 26 de setembro de 2016 o Presidente 4a Câmara da 1a Seção deu seguimento
ao recurso especial da Fazenda Nacional, nos seguintes termos (fls. 3.175-3.176):
Examinando os acórdãos paradigmas verifica-se que trazem o entendimento de que os
fatos retratados nos autos deixam fora de dúvida a intenção do contribuinte de reduzir a
base de incidência de tributos, por meio de atos societários diversos, desprovidos de
substância econômica e propósito negocial, descabendo assim afastar a qualificação da
penalidade promovida pela autoridade autuante. Nesse sentido, como se trata de
lançamento por homologação, restando caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, deixa de ser aplicado o § 4o do art. 150, para a aplicação da regra geral
contida no art. 173, inciso I do CTN.
(...)
O acórdão recorrido, por seu turno, vem considerar que não há que se falar em multa
qualificada, pois à época da realização dos atos societários com vistas ao
aproveitamento do ágio, não havia entendimento consolidado sobre a abusividade dos
planejamentos tributários e, portanto, injusto tratar a operação realizada como sendo
fraudulenta, dolosa ou simulada. Assim, em sendo afastada a conduta fraudulenta do
contribuinte, o prazo para o Fisco constituir o crédito tributário será o previsto no
parágrafo 4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional, o que torna indevida a
autuação sobre o ano-calendário de 2007.
(...)
Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo, II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, DOU SEGUIMENTO ao recurso especial,
interposto pela PGFN, admitindo a rediscussão da matéria relativa ao restabelecimento
da multa de 150%, por se ter configurado a ação fraudulenta, e por decorrência lógica,
afastar a decadência, em razão da aplicação do art. 173, I, do CTN.
Intimado do acórdão e do recurso especial interposto, o contribuinte apresentou
contrarrazões, questionando sua admissibilidade e o mérito, e também opôs embargos de
declaração.
Os embargos de declaração foram julgados por meio do acórdão 1402-002.734,
sem efeitos infringentes, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. CANCELAMENTO. SUPOSTO ERRO/FALTA DE
ENQUADRAMENTO LEGAL. NÃO CABIMENTO.
O pedido de cancelamento do lançamento por erro/falta de enquadramento
legal não deve prosperar quando tal vício não impedir o exercício do direito de
defesa de forma ampla e satisfatória.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Em se tratando de exigências reflexas de contribuições que têm por base os
mesmos fatos que ensejaram o lançamento do Imposto de Renda, a decisão de
mérito prolatada no principal constitui prejulgado na decisão dos decorrentes.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 4066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720182/2013-46

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para suprir a omissão e
rerratificar o teor da decisão proferida no Acórdão 1402-002.207.

O contribuinte então interpôs recurso especial, ao qual o presidente de Câmara
deu parcial seguimento, nos termos do despacho de fls. 3.927-3.946.
Interposto agravo, este foi parcialmente acolhido pela Presidente da CSRF e,
cientificado do despacho em agravo, o contribuinte não se manifestou.
Em síntese, o recurso especial do contribuinte teve seguimento com relação aos
temas a seguir:
(1) “preclusão/decadência da possibilidade de o Fisco questionar a origem do ágio”
Trecho do despacho de admissibilidade (fl. 3.929):
Enquanto a decisão recorrida entendeu que o Fisco pode verificar fatos, operações e
documentos, passíveis de registros contábeis e fiscais, devidamente escriturados ou não,
em períodos de apuração atingidos pela decadência, em face de comprovada
repercussão no futuro, qual seja: na apuração de lucro líquido ou real de períodos não
atingidos pela decadência, o primeiro acórdão paradigma apontado (Acórdão no 101-
97.084, de 2008) decidiu, de modo diametralmente oposto, que, decaído o direito da
Fazenda Nacional de inquinar de irregulares as operações realizadas e contabilizadas
[...], encontra-se também decaído o direito de inquinar de irregulares os efeitos delas
resultantes.
Já no referente ao segundo acórdão paradigma apontado (Acórdão no 107-06.061, de
2000), não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por se tratar de situações fáticas
distintas.
(4) “impossibilidade de se aplicar a Teoria do Propósito Negocial”
Trecho do despacho de admissibilidade (fl. 3.934):
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, nas operações estruturadas em sequência, o
fato de cada uma delas, isoladamente e do ponto de vista formal, ostentar legalidade,
não garante a legitimidade do conjunto das operações, quando restar comprovado que os
atos foram praticados sem propósito negocial, os acórdãos paradigmas apontados
(Acórdãos nos 1302-001.150, de 2013, e 1302-002.045, de 2017) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que “falta de propósito negocial”, [...] não passa de uma
construção jurisprudencial alienígena, sem respaldo no ordenamento jurídico pátrio
(primeiro acórdão paradigma) e que a alegação de “inexistência de propósito negocial”
advém de construção jurisprudencial estrangeira, que não encontra validade no nosso
Ordenamento Jurídico (segundo acórdão paradigma).
(5) “validade do propósito negocial em decorrência da motivação fiscal”
Trecho do despacho de admissibilidade (fls. 3.935-3.936):
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, nas operações estruturadas em sequência, o
fato de cada uma delas, isoladamente e do ponto de vista formal, ostentar legalidade,
não garante a legitimidade do conjunto das operações, quando restar comprovado que os
atos foram praticados sem propósito negocial, o acórdão paradigma apontado (Acórdão
Fl. 4067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720182/2013-46

no 1302-002.045, de 2017) decidiu, de modo diametralmente oposto, que os dispositivos
legais concernentes ao registro e amortização do ágio fiscal não vedam que as operações
societárias sejam realizadas, única e exclusivamente, com fins ao aproveitamento do
ágio.
Já no referente ao segundo acórdão paradigma apontado (Acórdão no CSRF/02-02.896,
de 2008), não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por se tratar de situações
fáticas distintas.
(6) “existência de propósito negocial em face da demonstração de motivos
extrafiscais”
Trecho do despacho em agravo (fls. 4.016-4.017):
Como se observa, o paradigma em questão (1201-001.507) apreciou operação societária
semelhante à espelhada nos presentes autos e, também, debruçou-se sobre a questão da
existência ou não de propósito negocial no modelo adotado pela contribuinte para
realizar citada operação, emitindo, contudo, entendimento conflitante com o esposado
com o acórdão recorrido. Isto porque, embora este último tenha analisado os fatos
específicos retratados no presente processo, o fez, obviamente, por entender que a
existência do propósito negocial é essencial quando se trata de reorganizações
societárias das quais resultem ágios amortizáveis dedutíveis da base tributável; o
paradigma em referência, diferentemente, ressalvando a hipótese de fraude, dolo ou
simulação, preconiza que o contribuinte é "livre para organizar-se da forma que,
licitamente, lhe oferte menor oneração", sendo irrelevante que o propósito seja tão
somente a economia tributária, visto que "os dispositivos legais concernentes ao registro
e amortização do ágio fiscal não vedam que as operações societárias sejam realizadas,
única e exclusivamente, com fins ao aproveitamento do ágio", ou seja, o voto condutor
do referido paradigma, afastando-se dos fatos trazidos ao processo pela autoridade
fiscal, decidiu a controvérsia por meio de pronunciamento genérico no sentido de que,
para fins de dedutibilidade da amortização de ágio, é irrelevante a existência de
propósito negocial além dos relacionados à redução da incidência tributária. É
importante destacar que o acórdão recorrido, a exemplo do ocorrido na situação
analisada pelo paradigma no 1201-001.507, concluiu pela ausência de dolo, fraude ou
simulação.
É merecedora de reparo, assim, a decisão veiculada pelo despacho agravado, eis que,
relativamente à matéria sob análise e especificamente no que diz respeito ao acórdão
paradigma no 1201-001.507, resta demonstrada a divergência jurisprudencial.
(7) “legitimidade da participação da Erches como real e efetiva adquirente da
Recorrente – reconhecimento e manutenção dos efeitos decorrentes”
Trecho do despacho de admissibilidade (fls. 3.939-3.940):
Enquanto a decisão recorrida entendeu que o principal aspecto que impede a
dedutibilidade do ágio registrado pela empresa-veículo ERCHES quando da subscrição
de ações da HYPERMARCAS é o fato de que, na verdade, não foi essa empresa que
adquiriu a participação, mas sim a sua controladora MAIOREM e que o ágio pode até
existir contabilmente, mas não será dedutível na apuração do lucro real, os acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 1301-001.505, de 2014, e 1201-001.242, de 2015)
decidiram, de modo diametralmente oposto, que a efetivação da reorganização de que
tratam os artigos 7o e 8oda Lei no 9.532/97 mediante utilização de empresa veículo,
desde que dessa utilização não tenha resultado aparecimento de novo ágio, [...], não
pode ser qualificada de planejamento fiscal inoponível ao fisco (primeiro acórdão
paradigma) e que, se o ágio na aquisição do investimento efetivamente ocorreu, não
sendo fruto de operações entre empresas do mesmo grupo econômico (ágio interno),
Fl. 4068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720182/2013-46

incabível a glosa da despesa com sua amortização fundada no emprego da assim
chamada “empresa veículo” (segundo acórdão paradigma).
(8) “validade das supostas ‘empresas veículo’”
Trecho do despacho de admissibilidade (fls. 3.941):
Enquanto a decisão recorrida entendeu que uma incorporação, fusão ou cisão societária
que envolva, por exemplo, uma interposta pessoa como investidor (empresa veículo)
não permitirá a aplicação do benefício fiscal instituído pelo artigo 386 do RIR/99 e que
o ágio pode até existir contabilmente, mas não será dedutível na apuração do lucro real,
os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1301-001.505, de 2014, e 1201-
001.242, de 2015) decidiram, de modo diametralmente oposto, que a efetivação da
reorganização de que tratam os artigos 7o e 8oda Lei no 9.532/97 mediante utilização de
empresa veículo, desde que dessa utilização não tenha resultado aparecimento de novo
ágio, [...], não pode ser qualificada de planejamento fiscal inoponível ao fisco (primeiro
acórdão paradigma) e que, se o ágio na aquisição do investimento efetivamente ocorreu,
não sendo fruto de operações entre empresas do mesmo grupo econômico (ágio
interno), incabível a glosa da despesa com sua amortização fundada no emprego da
assim chamada “empresa veículo” (segundo acórdão paradigma).
(9) “ausência de abuso de direito – regularidade da operação nos termos da
legislação/opção legal”
Trecho do despacho de admissibilidade (fls. 3.942):
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, nas operações estruturadas em sequência, o
fato de cada uma delas, isoladamente e do ponto de vista formal, ostentar legalidade,
não garante a legitimidade do conjunto das operações, quando restar comprovado que os
atos foram praticados sem propósito negocial, os acórdãos paradigmas apontados
(Acórdãos nos 1302-001.182, de 2013, e 1302-001.150, de 2013) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que não é ilícita a conduta do investidor estrangeiro que prefere,
primeiro, constituir uma subsidiária no Brasil, para que essa, depois, adquira os
investimentos que a matriz no exterior deseja (primeiro acórdão paradigma) e que o fato
de o investidor no exterior ter preferido aportar capital em uma subsidiária brasileira,
para que essa depois adquirisse as ações da recorrente com ágio não se constitui em
conduta simulada (segundo acórdão paradigma).
(11) “inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL, da
despesa com a amortização de ágio considerada indedutível pela fiscalização”
Trecho do despacho de admissibilidade (fls. 3.945):
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, em se tratando de exigências reflexas de
contribuições que têm por base os mesmos fatos que ensejaram o lançamento do
imposto de renda, a decisão de mérito prolatada no principal constitui prejulgado na
decisão dos decorrentes, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1301-
002.280, de 2017, e 1103-00.630, de 2012) decidiram, de modo diametralmente oposto,
que inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da
amortização do ágio pago na aquisição de investimento avaliado pela equivalência
patrimonial (primeiro acórdão paradigma) e que, com relação à dedução das despesas de
amortização do ágio, para fins da CSLL, [...] não há previsão legal para a
indedutibilidade dessas despesas, tal como é preceituada para o lucro real (segundo
acórdão paradigma).
(12) “ilegalidade da cobrança de juros sobre multa”
Fl. 4069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720182/2013-46

Trecho do despacho de admissibilidade (fls. 3.945):
Enquanto a decisão recorrida entendeu que sobre a multa de ofício que não tenha sido
paga no vencimento, incidem juros de mora, os acórdãos paradigmas apontados
(Acórdãos nos 9101-00.722, de 2010, e 1202-001.118, de 2014) decidiram, de modo
diametralmente oposto, que os juros de mora só incidem sobre o valor do tributo, não
alcançando o valor da multa de ofício aplicada (primeiro acórdão paradigma) e que não
incidem os juros [...] sobre a multa de ofício (segundo acórdão paradigma).
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, em que questiona a
admissibilidade do recurso do contribuinte exclusivamente com relação à matéria (12)
“ilegalidade da cobrança de juros sobre multa” tendo em vista a Súmula CARF no 108. No mais,
aduz apenas questões de mérito pedindo o desprovimento do recurso.

Síntese dos fatos objeto da autuação
O acórdão recorrido bem resume os fatos e a acusação fiscal em discussão:
Parte 1 do TVF Irregularidades relativas ao Ágio ERCHES
Na parte 1 do TVF, informa a Autoridade Fiscal que efetuou verificações "relativas às
sucessivas operações de reorganizações societárias, as quais geraram valores relevantes
de ágio, por expectativa de rentabilidade futura, deduzidos no cálculo da base tributável
do IRPJ e da CSLL ". Destas, merece destaque o caso da Erches Participações Ltda.,
assim apresentado pela Fiscalização:
A Maiorem Sociedad Anônima de Capital Variable, uma empresa mexicana,
tinha como objetivo adquirir ações da Hypermarcas.
Para tanto constituiu uma empresa veículo no Brasil (Erches), destinando a ela os
recursos a serem utilizados na aquisição de ações da Hypermarcas.
Ao subscrever capital na Hypermarcas, a Erches o fez com ágio no valor de R$
278.519.664,62.
Logo em seguida, por meio do instituto da incorporação reversa, a Hypermarcas
incorporou a sua investidora (Erches), passando a deduzir tributariamente o ágio
gerado por ela mesma.
Toda essa reorganização societária ocorreu no período de 01/06 a 04/06/2007.
Esse procedimento redundou numa sangria aos cofres públicos da ordem de R$
94,7 milhões, por meio da dedução paulatina, desse valor, da base tributável do
IRPJ e CSLL num período de 5 anos.
A empresa Erches Participações Ltda., CNPJ 08.568.106/000106, foi constituída em
08/12/2006 com capital de R$ 100,00 dividido em 100 quotas, sendo 99 delas
pertencentes a Gyedre Palma Carneiro de Oliveira e quota restante, a Roberto Mario
Amaral Lima Neto.
Em 03/05/2007, conforme 1a alteração contratual, Gyedre transferiu suas quotas para
Maiorem Sociedad Anônima de Capital Variable (empresa mexicana) e Roberto, para
João Alves de Queiroz Filho.
Em 01/06/2007, a Erches aumenta seu capital de R$ 100,00 para R$ 482.225.100,00,
mediante a emissão de 482.225.000 quotas, cuja integralização foi efetuada pela
Fl. 4070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720182/2013-46

Maiorem Sociedad Anônima de Capital Variable por meio de recursos advindos do
exterior (México), conforme contrato de câmbio de 31/05/2007.
Ainda em 01/06/2007, a "Erches subscreve capital na Hipermarcas no valor de R$
482.225.100,00, sendo R$ 241.112.500,00 destinados ao capital e R$241.112.500,00
destinados à reserva de capital, a título de ágio na subscrição de ações,ficando com 38%
de participação acionária ".
Em 04/06/2007, a Hypermarcas incorporou a Erches, procedimento conhecido como
incorporação reversa, e deu início às deduções do ágio.
Considera que o próprio lapso temporal entre a criação e a extinção da empresa Erches
já revelaria a ausência de propósito comercial da sua presença na operação. Esta
empresa, constituída por dois advogados, foi adquirida pela empresa Maiorem e pelo Sr.
João Alves de Queiroz Filho (mandatário da Hypermarcas). Ato contínuo, foi
providenciado a seu aumento de capital e sua incorporação pela Hypermarcas.
A Erches, consoante o argumentado pela Fiscalização, "foi apenas uma empresa 'no
papel', economicamente inativa", não se vislumbrando qualquer "causa econômica para
a existência dessa empresa e nem ânimo do exercício da atividade econômica. A sua
existência se deveu apenas para propósito fiscal".
Enfatiza a Auditora-Fiscal:
Frise-se que sem a presença da Erches, não seria possível aproveitar
tributariamente o ágio no Brasil, pois ele estaria registrado na Maiorem, empresa
domiciliada no exterior.
Depois, relata a Fiscalização que intimou a fiscalizada a esclarecer os motivos que
levaram a empresa Maiorem a se utilizar da empresa Erches como condutora dos
recursos.
Mesmo tendo salientado que somente a empresa Maiorem poderia responder a tal
questionamento, a fiscalizada explicou:
(...) Inicialmente, destaca que, no ano de 2007, frente ao grande potencial de
crescimento apresentado pela economia brasileira, a Investidora iniciou a
prospecção de negócios no território nacional que fossem aderentes à sua
estratégia de crescimento. Também era requisito da Investidora que os titulares
dos negócios prospectados buscassem novos sócios investidores, não desejando
simplesmente alienar o controle das empresas prospectadas.
Na media em que a prospecção de potenciais negócios avançava, a Investidora
achou por bem verter o capital destinado a investimentos em empresas
brasileiras para a Erches, a qual, agindo como Holding estabelecida no Brasil,
concentraria todos os investimentos nas empresas operacionais brasileiras.
Como já exposto em esclarecimentos anteriores, o capital vertido da Investidora
para a Erches foi integralmente investido na Contribuinte em 01 de junho de
2007. Desta forma, os planos de investimentos em empresas brasileiras mediante
aporte de capital desenvolvido pela Investidora se concretizaram e se
concentraram em uma única empresa, a Contribuinte.
Após a integralização dos investimentos, observando a indução da legislação
tributária pátria, bem como a racionalização da administração das empresas, a
Erches foi incorporada pela Contribuinte.
A Contribuinte entende que desta forma o objetivo da Investidora foi atingido da
forma mais direta possível e de maneira a preservar todos os seus direitos e
incentivos a luz da legislação brasileira.
Fl. 4071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720182/2013-46

Contudo, por não ter sido a motivadora da estrutura questionada, e por não ser
representante constituído da Investidora, a Contribuinte não pode garantir que
todos os motivos foram abordados e que novos fatos não surgirão na hipótese de
notificação direta à Investidora.
A esta explicação, a Auditora-Fiscal se contrapõe, lembrando que "o mandatário da
mesma [Hypermarcas], o Sr. João Alves de Queiroz Filho também era sócio da Erches e
procurador da Maiorem no Brasil" e conclui:
Pelos esclarecimentos apresentados verifica-se que nada justificaria a utilização
de uma empresa veículo como condutor dos recursos da empresa mexicana, a
não ser o fato de obter vantagens tributárias.
Prossegue sustentando que o planejamento tributário pretendido seria abusivo.
Depois de lembrar que a própria contribuinte reconheceu que o procedimento teria sido
induzido pela legislação tributária, assevera que não é autorizado ao contribuinte "criar
uma pseudo-situação para que se enquadre num determinado dispositivo legal a fim de
reduzir ou suprimir a base tributária ". Ao agir desta forma, o planejamento tributário
torna-se abusivo, ilícito. As deduções promovidas a título de ágio por rentabilidade futura,
neste contexto, são indevidas.
Expõe a Autoridade Fiscal:
A investidora original foi a Maiorem e, portanto, para que o ágio fosse
aproveitado tributariamente de acordo com a legislação tributaria, a Hypermarcas
teria que incorporá-la (caso de incorporação reversa), conforme preceitua o
artigo o artigo 386, § 6°, II, do RIR/99.
Na verdade, houve uma tentativa ilícita de internalizar o ágio, o qual pertence de
fato à investidora original, no caso, a empresa mexicana Maiorem.
Ante o exposto, concluiu a Fiscalização que o procedimento adotado pela contribuinte
subsume-se ao disposto no § 1° do artigo 44 da Lei n° 9.430, de 1996, o qual remete ao
artigo 72 da Lei n° 4.502, de 1964:
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
(...)
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Tendo em vista a relação de prejudicialidade de um sobre o outro, passo a apreciar
primeiramente o recurso especial do contribuinte e depois o da Fazenda Nacional.

Fl. 4072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720182/2013-46

Admissibilidade: recurso especial do contribuinte

O recurso especial do contribuinte é tempestivo. Passo a apreciar os demais
requisitos para a sua admissibilidade.
Nesse ponto, observo que o recurso especial não pode ter seguimento com relação
aos temas (1) “preclusão/decadência da possibilidade de o Fisco questionar a origem do ágio”
e (12) “ilegalidade da cobrança de juros sobre multa”, considerando que, posteriormente a sua
interposição, este CARF aprovou enunciados de súmula contrários aos entendimentos que a
contribuinte pretende sustentar. São eles, respectivamente:
Súmula CARF no 116
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário
relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em
cobrança. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 373/2015, estabelece,
no §3o do artigo 67 do Anexo II, que "Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das
turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso".
Assim, é de se rejeitar o conhecimento do recurso especial do contribuinte quanto
a tais temas.
Quanto às demais matérias alegadas, o recurso especial atendeu aos demais
requisitos de admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no
tocante ao seu seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente da 4a
Câmara da 1a Seção do CARF, bem como da Presidente da CSRF, para conhecimento do
Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/1999.
Assim, conheço do recurso especial quanto aos temas (4) “impossibilidade de se
aplicar a Teoria do Propósito Negocial”, (5) “validade do propósito negocial em decorrência da
motivação fiscal”, (6) “existência de propósito negocial em face da demonstração de motivos
extrafiscais”, (7) “legitimidade da participação da Erches como real e efetiva adquirente da
Recorrente – reconhecimento e manutenção dos efeitos decorrentes”, (8) “validade das supostas
‘empresas veículo’”, (9) “ausência de abuso de direito – regularidade da operação nos termos da
legislação/opção legal” e (11) “inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da
CSLL, da despesa com a amortização de ágio considerada indedutível pela fiscalização”.

Fl. 4073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720182/2013-46

Admissibilidade: recurso especial da Fazenda Nacional

O recurso especial da Fazenda Nacional também é tempestivo, no entanto
compreendo que não atendeu aos demais requisitos para a sua admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
das condições previstas no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF,
aprovado pela Portaria MF 343/2015, dentre as quais se encontra a demonstração da divergência
jurisprudencial:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o que aquele colegiado decidiria no
caso dos autos.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores
dos acórdãos, compreendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial.
A Fazenda Nacional indica como paradigmas os acórdãos 1301-001.220 e 2401-
00.249.
Fl. 4074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-004.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720182/2013-46

O primeiro precedente tratou de operação em que o ágio foi gerado internamente
no grupo econômico, em virtude de mera reavaliação, sem que tivesse ocorrido qualquer
desembolso financeiro. Nesse contexto, o voto condutor de tal acórdão assim observa:
Com efeito, um processo de reestruturação societária, submetido a uma única vontade,
eis que realizado entre empresas pertencentes ao mesmo Grupo Econômico, realizado
em um espaço curto de tempo, no qual não houve desembolso e totalmente desprovido
de substância econômica, não encontra guarida nas disposições dos arts. 7o e 8o da Lei
no 9.532, de 1997, de modo a tornar o ágio, nascido de si próprio, dedutível.
A contrario sensu, tivesse a citada reestruturação envolvido partes independentes e
revelado efetiva substância econômica, de modo que o preço do negócio (custo de
aquisição) fosse formado sem interferência, poder-se-ia admitir a dedutibilidade
pretendida.
O planejamento tributário engendrado pela Recorrente, que ao menos no que tange aos
seus efeitos fiscais revela o lado perverso das práticas adotadas sob esse manto,
representou, em síntese, a criação de uma despesa que tem por base a própria mais valia
do seu patrimônio, isto é, a contribuinte, a partir de uma avaliação encomendada pelo
Grupo Econômico do qual faz parte, fez refletir no ativo de uma HOLDING constituída
há pouco mais de vinte dias, os resultados de uma suposta rentabilidade futura e, por
meio de uma incorporação às avessas, efetivada em curto espaço de tempo e sem
despender um único centavo, transformou essa mais valia em uma despesa.
A meu ver, outra não poderia ser a conclusão a que chegou a Fiscalização, pois, no caso
vertente, em que a despesa apropriada decorreu de mais valia do patrimônio daquela que
almejou beneficiar-se de sua dedutibilidade, não há que se falar em ágio decorrente de
aquisição investimento.
É verdade que, assim como no caso dos autos, o acórdão 1301-001.220 questiona
a materialidade da chamada “empresa veículo”, naquele caso tendo o acórdão considerado que
ela “efetivamente não funcionou, pois não possuiu funcionários e sua localização formal era no
mesmo andar da fiscalizada;”. Não obstante, o acórdão 1301-001.220 fundamenta a
manutenção do auto de infração em fatos adicionais, estranhos aos presentes autos,
especificamente, na geração de ágio exclusivamente no âmbito do grupo econômico, sem que
houvesse em qualquer etapa da operação uma aquisição de terceiros.
Neste sentido, a divergência jurisprudencial verificada entre o acórdão recorrido e
o precedente 1301-001.220 se deve muito mais às diferenças fáticas que ao conteúdo das teses
jurídicas enfrentadas. Daí porque compreendo que o acórdão 1301-001.220 não serve de
paradigma para o caso dos autos.
Por sua vez, o acórdão 2401-00.249 foi trazido pela Recorrente no tópico
referente à decadência, como fundamento para a sua alegação de que “reformando-se o acórdão
para restabelecer a qualificação da multa em razão do dolo/fraude na prática de operações
societárias com vistas a criar uma mais valia fictícia e deduzi-la na apuração do lucro
tributável, o prazo decadencial será regido pelo art. 173, I, do CTN, devendo-se afastar a
decadência relativamente ao ano calendário de 2007.”
Isso porque referido precedente afirma em sua ementa que “No caso de
lançamento por homologação, restando caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, deixa de ser aplicado o § 4o do art. 150, para a aplicação da regra geral contida no
art. 173, inciso I do CTN.”
Fl. 4075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-004.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720182/2013-46

O julgado tratou de lançamento de contribuições dos segurados devidas à
Seguridade Social, as quais a notificada arrecadou e deixou de recolher. Seu voto condutor
considerou relevante o fato de a conduta descrita pela fiscalização estar prevista em tipo penal e,
nos termos da jurisprudência do STF, não depender de dolo específico, in verbis:
No caso em tela, ainda que existissem alguns recolhimentos, trata-se de situação em que
se caracteriza a conduta dolosa da notificada que, embora legalmente responsável,
arrecadou e deixou de recolher contribuição de terceiros.
Assevere-se que o Egrégio Supremo Tribunal Federal tem decidido que, ao contrário do
crime de apropriação indébita comum, o delito de apropriação indébita previdenciária
não exige, para sua configuração o animus rem sibi habendi.
Nesse sentido, trata-se de dolo genérico que se caracteriza pela mera vontade livre e
consciente da prática da conduta de não recolher aos cofres públicos das contribuições
previdenciárias descontadas dos segurados, independentemente de qualquer' outra
intenção do agente.
Assim, muito embora a legislação analisada seja, em parte, a mesma (artigos 150
e 173 do CTN), as razões de decidir do acórdão 2401-00.249 levam em consideração pontos
completamente estranhos à hipótese dos autos, do que se depreende que tal precedente também
não serve de paradigma para o caso em questão.
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial da
Fazenda Nacional.

Mérito: recurso especial do contribuinte

O contribuinte questiona o acórdão recorrido sob diversos pontos de vista. Passo
a tratar daqueles cujo seguimento foi autorizado pelo despacho de admissibilidade.
(4) “impossibilidade de se aplicar a Teoria do Propósito Negocial”
Nesse ponto, a contribuinte questiona o seguinte trecho do acórdão recorrido:
Enfim, dado o curto espaço de tempo em que tudo ocorreu, não se vislumbra qualquer
propósito negocial na utilização da empresa veículo ERCHES. A recorrente não logrou
convencer que o procedimento realizado teria outro propósito senão a possibilidade de
se criar uma estrutura transacional que pudesse resultar em benefício fiscal
Ora, se a ERCHES, como visto acima, não teve propósito negocial outro que não servir
de passagem do dinheiro da MAIOREM para aumentar o capital da HYPERMARCAS,
data maxima venia, outra conclusão não se pode tirar senão que, no plano fático-
material, quem protagonizou a aquisição foi a MAIOREM, e jamais a empresa
interposta cuja vida durou 03 dias úteis.
E sendo assim, a incorporação da ERCHES pela MAIOREM não deu ensejo à união do
investimento com o investidor, única hipótese que autorizaria a amortização do ágio.
Afirma, que o entendimento acima, de que a Erches não teve “propósito negocial”
e portanto não seria a real adquirente capaz de permitir o aproveitamento do ágio, vai de
Fl. 4076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-004.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720182/2013-46

encontro ao extraído do acórdão paradigma n° 1302-001.150, o qual teria afastado a necessidade
de um alegado “propósito negocial” a fim de conferir validade a determinado negócio jurídico.
De fato, a exigência de “propósito negocial” como requisito para a verificação da
validade de negócios para fins tributários deve ser vista com cautela.
Temos presenciado com preocupante frequência a utilização da chamada “teoria
do propósito negocial”, por meio do qual se defende que a simples ausência - sob a ótica do fisco
- de outros “motivos” para a operação que não o alcance do benefício fiscal já seria elemento
suficiente para invalidar as operações ou, ao menos, as vantagens fiscais daí resultantes. Tal
racional, além de carecer de suporte jurídico, guarda certa contradição com diversas regras e
estruturas criadas pelo legislador pátrio, por meio das quais são oferecidas vantagens fiscais a
contribuintes que cumpram determinados requisitos expressos na legislação. Não obstante, tal
teoria tem sido utilizada como suporte para a aplicação, pelas autoridades fiscais, de requisitos
adicionais àqueles previstos na legislação, sem qualquer amparo jurídico, e fundado
exclusivamente em uma premissa -- falsa, e quase preconceituosa -- de que uma operação que
vise a atingir vantagem fiscal “não vale para fins fiscais”. Não se pode ir tão longe.
Costumamos indicar um exemplo um pouco mais extremo, apenas no intuito de
ilustrar o que se diz acima: nossa legislação garante determinadas reduções de tributos a
contribuintes que se estabeleçam na Zona Franca de Manaus (ZFM). Pois bem. Quando as
autoridades fiscais investigam os contribuintes que se beneficiam de tais incentivos, não
questionam qual foi o motivo extratributário que levou à decisão de se estabelecer em tal área.
Pelo contrário, muitas vezes tais contribuintes realmente não têm outra justificativa, eis que se
distanciam de seu mercado consumidor e não raro não encontram lá uma melhor infraestrutura
ou maior oferta de mão de obra qualificada. O objetivo é, portanto, o gozo do incentivo fiscal, e
isso é garantido às empresas que cumpram todos os requisitos da legislação independentemente
do “propósito negocial”, isto é, do “motivo” da decisão de se estabelecer na ZFM.
Mas o que se espera de tais pessoas jurídicas? Que elas realmente se estabeleçam
na região da ZFM e lá produzam seus produtos. Assim, uma pessoa jurídica que o faça apenas
formalmente, “no papel”, sem lá estar fisicamente estabelecida e sem a necessária estrutura para
o desempenho das atividades que se propôs, ela não terá direito ao gozo dos benefícios -- não
porque a instalação da ZFM não tenha “propósito negocial”, mas simplesmente porque a pessoa
jurídica não existe como “sociedade empresária”, ou seja, por não haver “empresa” (no sentido
de atividade econômica organizada) naquele local.
Assim, o requisito que se deve ter em mente para a decisão acerca da validade dos
atos para fins fiscais até pode ser chamado de “propósito negocial”, se com isso se quiser dizer
que os atos produziram os efeitos que lhes são próprios (e estes não foram subsequentemente
desfeitos), bem como que o resultado obtido não se revelou, na prática, um contorno a uma regra
que proíba ou obrigue conduta diversa.
Há quem qualifique tal requisito como ausência de simulação, como ausência de
“abuso”, ou ainda como presença de “causa”. A controvérsia reside mais no nome dado aos
conceitos do que no conteúdo destes. Como bem observa Sergio André Rocha:
Já faz algum tempo que suspeitamos que as diferenças entre os autores que escrevem
sobre planejamento tributário não são tão acentuadas como se presume ou como
aparentam ser.” (...) “(...) é muito importante que redirecionemos o debate dos conceitos
Fl. 4077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-004.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720182/2013-46

para os fatos. O que importa não é construirmos rótulos, é determinarmos as
circunstâncias que legitimam a desconsideração e consequente requalificação de atos e
negócios jurídicos. A determinação do verdadeiro alcance das posições de cada autor só
é possível a partir de sua análise em casos concretos. (ROCHA, Sergio André.
Planejamento Tributário na Obra de Marco Aurélio Greco. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2019. p. 103 e 107).
Da análise do acórdão recorrido verifica-se que no tópico que ele exige “propósito
negocial” para as operações, ele ressalta o fato de se ter utilizado uma pessoa jurídica como mera
“casca”, existente apenas no papel e sem conteúdo de empresa (no sentido do exercício de
atividade econômica organizada), em especial quando afirma:
Trechos do acórdão recorrido, grifos do original:
A aquisição de participação societária na HYPERMARCAS pelo Grupo
MAIOREM, se deu segundo a seguinte cronologia:
• Em 01/06/2007, a ERCHES aumenta seu capital de R$ 100,00 para R$
482.225.100,00, mediante a emissão de 482.225.000 quotas, cuja integralização
foi efetuada pela MAIOREM Sociedad Anônima de Capital Variable por meio
de recursos advindos do exterior (México), conforme contrato de câmbio de
31/05/2007.
• Ainda em 01/06/2007, a "ERCHES subscreve capital na Hipermarcas no valor
de R$482.225.100,00, sendo R$ 241.112.500,00 destinados ao capital e R$
241.112.500,00 destinados à reserva de capital, a título de ágio na subscrição de
ações, ficando com 38% de participação acionária".
• Em 04/06/2007, a HYPERMARCAS incorporou a ERCHES, procedimento
conhecido como incorporação reversa, e deu início às deduções do ágio.
A Procuradoria, com acerto, observa que no brevíssimo período em que existiu,
ERCHES não apresentou quaisquer movimentações negociais, a única exceção é
o negócio jurídico de aquisição das ações da HYPERMARCAS, e, em seguida,
ocorreu sua incorporação.
Diante de tal constatação, incontroversa nos autos, não há como admitir que foi a
ERCHES quem adquiriu as ações representativas da HYPERMARCAS, com
recursos próprios. Quem adquiriu a participação foi, à toda evidência, a própria
MAIOREM, cujos recursos financiaram a compra e para quem o recebimento
das ações da HYPERMARCAS se deu mediante o artifício da incorporação
IMEDIATA da ERCHES por esta sociedade, já previsto desde o início das
operações (vide acordo de acionistas). Ou seja, em decorrência dessa operação
societária, a MAIOREM passou a deter diretamente a participação acionária pela
qual ela efetivamente pagou.
Vê-se, assim, o real investidor, que adquiriu a participação na
HYPERMARCAS. Em que pese a participação da ERCHES como mera
intermediária, mero instrumento de pagamento (interposta pessoa), ao final,
o verdadeiro investidor acabou detendo o investimento por que pagou,
tornando-se seu controlador direto.
Os argumentos da recorrente para justificar um propósito negocial legítimo à
intervenção da ERCHES no processo de aquisição não se coadunam com o
exíguo intervalo de tempo verificados entre os atos societários.
Como bem asseverou a DRJ em sua decisão, a recorrente alegou que a empresa
ERCHES havia sido criada e utilizada a fim de que o capital investido no Brasil
Fl. 4078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-004.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720182/2013-46

ficasse em seu poder tendo em vista um possível fracasso nas tratativas de
aquisição da empresa DM.
Ora, a ERCHES foi capitalizada no dia 01/06/2007, e o contrato de câmbio
referente ao ingresso de recursos do controlador MAIOREM no país data de
31/05/2007. Neste mesmo dia, 01/06/2007, uma sexta-feira, a ERCHES
subscreveu capital na HYPERMARCAS, ficando com 38% de participação
acionária. Em 04/06/2007, na segunda-feira seguinte, a HYPERMARCAS
incorporou a ERCHES.
Conforme asseverou o relator da decisão recorrida, "estes fatos revelam que,
entre o ingresso do capital mexicano no Brasil e a extinção da empresa ERCHES
passaram-se apenas 5 dias, mais precisamente 3 dias úteis. Se, em apenas três
dias úteis, todas estas operações ocorreram, não é possível se aceitar que a
empresa ERCHES foi utilizada a fim de se resguardar a investidora mexicana
contra o insucesso da aquisição da DM ou eventuais riscos cambiais".
Se, em 01/06/2007, data do aumento de capital, havia algum risco de não
concretização dos negócios da HYPERMARCAS com a empresa DM, e se a
investidora MAIOREM realmente quisesse evitar eventuais transtornos, não é de
se acreditar que tivesse adquirido as ações da HYPERMARCAS já nesta data.
Nem seria provável que, no dia útil seguinte, fosse realizada a incorporação da
empresa ERCHES.
Antes que a HYPERMARCAS tivesse efetivamente ingressado no quadro
societário da DM, todo o procedimento relativo à aquisição da recorrente e
incorporação da ERCHES já havia sido concretizada, deixando evidente que a
finalidade da tal empresa veículo era mesmo, e tão somente, figurar como
intermediária na aquisição da recorrente.
Diferentemente do alegado pela recorrente, não consta que a MAIOREM só
investiria na recorrente (por intermédio da ERCHES) se esta conseguisse
adquirir a DM, mas que ela investiria na recorrente a fim de possibilitar que esta
comprasse aquela.
Ainda que a MAIOREM realmente tivesse interesse na HYPERMARCAS
apenas se esta adquirisse a DM, fato é que antes dessa aquisição a ERCHES já
havia sido incorporada e a MAIOREM já constava como acionista direta da
HYPERMARCAS, situação que supostamente ela queria evitar com a
constituição da ERCHES.
Quanto à arguição de risco cambial, também estou de acordo com a Fazenda
Nacional em suas contra razões, considerando que, poucos dias depois do
ingresso do capital no Brasil, as ações da HYPERMARCAS já estavam em seu
poder em virtude da incorporação da ERCHES, esta justificativa tampouco é
crível como fundamento para constituição da ERCHES, até porque manter o
capital investido na sociedade veículo lhe traria a mesma segurança cambial de
simplesmente a MAIOREM manter o dinheiro em uma conta-corrente para não
residentes em instituição financeira nacional.
[e segue-se o trecho já transcrito acima].
Nesse ponto, se há algum reparo a fazer no acórdão recorrido seria apenas quanto
à nomenclatura (conforme a doutrina que se adote), mas não de conceito.
O ordenamento jurídico brasileiro não valida a utilização de negócios jurídicos
apenas por sua forma, mas pelo conteúdo, de forma que, quando se cria uma pessoa jurídica, o
mínimo que se espera é que esta seja uma “empresa”, no sentido de “atividade econômica
Fl. 4079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-004.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720182/2013-46

organizada”, e não meramente um registro em papel. Ausente o desempenho de tal função,
devem-se corrigir as distorções daí decorrentes, inclusive invalidando os efeitos fiscais
produzidos se esta tiver sido a distorção produzida.
Por tais razões compreendo que não assiste razão à Recorrente neste tópico.

(5) “validade do propósito negocial em decorrência da motivação fiscal”
Neste tópico, a Recorrente busca argumentar que “a economia fiscal constitui
propósito mais que suficiente para justificar o propósito de uma eventual ‘empresa veículo’”.
Com a devida vênia, não posso concordar com tal afirmação.
Como já delineado no tópico acima, a utilização de um instituto jurídico, qualquer
que seja ele, deve, no mínimo, ser real, verdadeira. Criar uma empresa sem que disso resulte a
produção de uma atividade econômica organizada, visando à geração e à distribuição dos lucros
daí advindos não é, de fato, criar uma empresa, mas apenas um CNPJ, um registro no papel.
A princípio, isso não é vedado no ordenamento jurídico brasileiro (tanto é que o
registro de tais pessoas jurídicas é realizado pelos órgãos competentes sem maiores
questionamentos), mas isso também não implica uma autorização incondicionada e irrestrita para
a produção de quaisquer efeitos jurídicos.
Se a utilização de tal pessoa jurídica resultar não em uma atividade empresarial,
mas apenas em uma via para desvios de conduta, os efeitos nocivos que tais desvios produzam
no ordenamento jurídico podem sim ser reparados, inclusive para fins fiscais, nos termos do
artigo 149, VII, do CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
Sem reparos, portanto, à decisão recorrida neste ponto.

(6) “existência de propósito negocial em face da demonstração de motivos
extrafiscais”

Neste tópico, a Recorrente sustenta que “comprovou em seu Recurso Voluntário
que as operações societárias não visavam à mera economia tributária, porquanto havia nítidos
propósitos negociais para a participação da Erches.”.
Fl. 4080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-004.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720182/2013-46

Como visto nos tópicos acima, há diversas interpretações acerca do que se
entende por “propósito negocial”, algumas inclusive sequer jurídicas. Se por “propósito
negocial” se quiser referir à verificação sobre se os atos produziram os efeitos que lhes são
próprios (e estes não foram subsequentemente desfeitos), bem como que o resultado obtido não
se revelou, na prática, um contorno a uma regra que proíba ou obrigue conduta diversa, aí sim, a
questão ganha contornos jurídicos relevantes. Neste sentido, o que se discute, essencialmente, é
o papel da Erches na operação.
Nesse contexto, a Recorrente insiste na argumentação de que “havia insegurança
por parte da Maiorem, gerada pela desistência dos controladores da DM na primeira
negociação com a Recorrente , que resultou no cancelamento de um compromisso que já havia
sido firmado pelas partes”. Sustenta, ademais:
Ora, se a Maiorem tivesse adquirido diretamente as ações da Recorrente e a aquisição
da DM novamente não se concretizasse, a Maiorem não teria mais interesse em investir
na Recorrente e o processo para se desfazer a operação seria muito mais difícil e
custoso, na medida em que seria necessário reduzir o capital da Recorrente, separar o
montante a ser devolvido e remeter tal valor de volta para o México.
Assim, a aquisição da Erches possibilitou à Maiorem conservar o capital a ser investido
na Recorrente separado até que o negócio com a DM estivesse encaminhado, momento
em que a aquisição das ações da Recorrente foi concretizada.
Outrossim, com a participação da Erches, caso a compra da DM pela Recorrente não
fosse concretizada, a Maiorem ainda possuiria uma holding no Brasil ("Erches"), que
deteria os recursos necessários para eventuais outras aquisições.
Outro fator relevante para que a Maiorem optasse pela aquisição da Erches foi o
afastamento do risco cambial. Com efeito, para se garantir a segurança na manutenção
das obrigações contratadas em moeda nacional era necessário buscar agilidade no
fechamento do contrato de câmbio, cujo valor era de quase meio bilhão de reais, de
forma que tudo fosse concluído em uma única operação.
Juridicamente, tais circunstâncias, se provadas, poderiam de fato trazer alguma
dúvida a respeito da acusação produzida pela fiscalização de que a Erches não teve existência
enquanto “empresa”. Não obstante, tais afirmações não foram provadas, sendo inclusive
diretamente contraditadas pelo acórdão recorrido, conforme trechos acima já colacionados.
Em resumo, o acórdão recorrido refuta a possibilidade de fracasso nas
negociações para a aquisição da DM em razão de sua total incoerência com o timing da
operação, considerando que entre o ingresso do capital mexicano no Brasil e a extinção da
empresa ERCHES passaram-se apenas 5 dias, ou exatos 3 dias úteis, não sendo crível que uma
negociação de tal montante seja decidida em tão curto espaço de tempo. A questão da
necessidade de agilidade no fechamento do contrato de câmbio também não se sustenta quando
se percebe que, no caso, o contrato de câmbio para a integralização de capital na Erches ocorreu
em 31/05/2007 e, já no dia seguinte, os recursos puderam ser utilizados para subscrição de
capital na Hypermarcas.
Em síntese, não se questiona que nem as autoridades fiscais nem os julgadores
não podem fazer qualquer juízo de valor quanto às decisões de cunho negocial tomadas pelo
contribuinte. A questão é que tais ditos motivos negociais, se acompanhados de provas, seriam
capazes de estabelecer uma relação de contradição quanto ao principal ponto que levou a
Fl. 4081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-004.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720182/2013-46

fiscalização a questionar o ágio na operação dos autos, que foi, essencialmente, a
inexistência/inconsistência, da Erches e de sua efetiva participação no negócio.
Em outras palavras, na hipótese em que tais ditos “motivos negociais” restassem
provados, restaria posta a dúvida sobre o que deveria prevalecer, se a conclusão acerca da
interpretação dos fatos dada pela fiscalização (i.e., a Erches não existiu de fato, não
desempenhou uma função empresarial na operação) ou pela Recorrente (i.e., a Erches existiu e
sua participação na operação foi relevante juridicamente).
Meros argumentos desacompanhados de qualquer suporte probatório, por outro
lado, não têm o condão de colocar em dúvida os fatos tais como narrados pela fiscalização.
Improcedente o ponto, portanto.

(7) “legitimidade da participação da Erches como real e efetiva adquirente da
Recorrente – reconhecimento e manutenção dos efeitos decorrentes”
Neste ponto, a Recorrente sustenta ser “patente que a participação da Erches no
negócio jurídico em análise e, principalmente, na aquisição da Recorrente, que culminou no
aproveitamento do ágio ora questionado, deve ter seus efeitos fiscais reconhecidos, devendo a
Erches ser reconhecida como a real adquirente da Recorrente, uma vez que alienação foi
efetivada por tal sociedade.”
Não posso concordar com tal afirmação. O acórdão recorrido, nos trechos acima
colacionados, já bem pontuou as circunstâncias que levam à conclusão exatamente contrária, de
que a Erches não passou de uma “casca” jurídica, um mero registro no CNPJ e na Junta
Comercial manipulado para dar a aparência de que uma pessoa jurídica brasileira teria adquirido
o investimento em questão.
Tais acusações constaram já do TVF, que observou:

Fl. 4082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-004.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720182/2013-46

O ponto não merece acolhida, portanto.

(8) “validade das supostas ‘empresas veículo’”
Neste tópico a Recorrente sustenta, essencialmente, que “a utilização de uma
chamada ‘empresa-veículo’ não é motivo suficiente para tornar inválida a operação em foco e,
principalmente, a amortização fiscal do ágio”.
Novamente, é necessário esclarecer os conceitos. Se por “empresa-veículo” se
está a referir a uma sociedade materialmente existente, os simples fatos de se tratar de uma
empresa que se dedica a participar de outras empresas (i.e., de uma sociedade holding), ou de tal
sociedade ter apenas rendas passivas, e não relacionadas à produção de bens ou de serviços,
realmente não são capazes de levar à invalidação dos efeitos fiscais das operações em que ela
intervenha.
Quando se diz sociedade materialmente existente, no caso das holdings, por
exemplo, estamos a nos referir àquelas pessoas jurídicas que efetivamente exerçam seu papel de
investidoras, captando recursos para a administração de patrimônio mediante a utilização de
infraestrutura física e de pessoal consistente com tal atividade, obtendo assim receitas e
incorrendo nas despesas correspondentes. Ante tais circunstâncias, repisa-se, o simples fato de
se tratar de uma holding nada diz sobre a validade ou invalidade da operação.
Por outro lado, se por “empresa-veículo” quer se referir a uma suposta pessoa
jurídica registrada na Junta Comercial e no CNPJ que não tenha qualquer estrutura física ou
material para a realização das atividades constantes de seu objeto social, e que, pelo contrário,
tem tal papel desempenhado por pessoas representantes de outras empresas do grupo, sem
qualquer contrapartida, atuando meramente como pessoa interposta, aí sim, a utilização de tal
“empresa-veículo” será suficiente para tornar inválidos alguns efeitos da operação – que serão os
fiscais, se a distorção proporcionada pela participação de tal “empresa-veículo” tiver tal
natureza.
Nesse ponto, conforme já abordado, o acórdão recorrido ressaltou os pontos que
levaram à conclusão pela inexistência material da Erches e de sua efetiva participação na
operação, argumentando, assim, que a Erches seria uma “empresa-veículo” neste último sentido
acima exposto – pessoa jurídica existente apenas no papel e sem conteúdo de empresa.
Sem reparos a fazer quanto a tal conclusão, sendo de se ressaltar, ainda, os
apontamentos feitos pelo TVF, também já transcritos acima.
Sem razão, portanto, à Recorrente neste tópico.

(9) “ausência de abuso de direito – regularidade da operação nos termos da
legislação/opção legal”
Nesse ponto, a Recorrente rebate trechos do acórdão recorrido que mencionam a
chamada “teoria do abuso de direito”, especificamente (grifamos):
Fl. 4083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-004.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720182/2013-46

Mas o fato é que a teoria do abuso de direito e dos negócios jurídicos indiretos não é
apenas uma forte e a meu ver irreversível tendência na aplicação do direito tributário no
Brasil, mas em boa parte do mundo.
A inclusão do parágrafo único do artigo 116 do CTN em 2001, por exemplo, mesmo
inaplicável por aguardar até hoje regulamentação, causou evidente ruptura no sistema
tributário brasileiro. A partir das discussões surgidas em torno de seu sentido e alcance,
a aplicação da lei em relação aos planejamentos tributários sofreu mudança radical.
Diante desse cenário preocupante é preciso, na medida do possível, ordenar situações
semelhantes e decidir de maneira mais uniforme possível, justamente para por outro
caminho voltar a proporcionar segurança jurídica aos contribuintes por meio da
transparência na interpretação e coerência nas decisões envolvendo planejamentos
tributários complexos.
Tratando as situações iguais de forma igual, obviamente observando as desigualdades
peculiares a cada caso, além de segurança e previsibilidade, garantimos justiça fiscal.
Feita esta ressalva de cunho eminentemente pessoal, na esteira dos precedentes deste
colegiado, portanto, entender que a simples aquisição de participação com ágio é motivo
suficiente para autorizar o uso de sociedades sem substância econômica nem propósito
negocial com vistas a obter a amortização do ágio, significa, desconsiderar o requisito
previsto no art. 7° da Lei 9.532/97, de que haja a legítima absorção do patrimônio.
Não obstante, de se notar que o próprio trecho menciona tratar-se de “ressalva de
cunho eminentemente pessoal”, não se tratando, assim, das razões de decidir do julgado.
De qualquer forma, as razões de decidir do acórdão recorrido tratam do “abuso de
direito” e da exigência de “propósito negocial” sob o ponto de vista de mera exigência de que,
quando alguém diz investir em uma empresa, ele efetivamente invista em uma empresa – ou seja,
efetivamente passe a exercer uma “atividade econômica organizada para a geração de lucros e a
consequente partilha dos resultados daí advindos”.
Conforme abordado nos tópicos acima, a exigência de “propósito negocial” se
interpretada como a mera necessidade de demonstrar motivos extra tributários para a operação,
de fato não é capaz de levar à desconsideração dos efeitos fiscais do negócio praticado e à
consequente autuação fiscal.
Não obstante, o que o acórdão recorrido ressaltou não foi a simples exigência de
motivos extra tributários, mas o fato de que a criação da Erches e sua participação na operação
não produziu os efeitos que lhes são próprios, já que, em essência, a Erches não funcionou como
“empresa”. Tal circunstância, seja ela qualificada como ausência de “motivos extra tributários”,
como ausência de “propósito negocial”, como simulação, como “abuso”, ou ainda como ausência
de “causa”, é sim capaz de levar à manutenção da autuação fiscal tal como realizada, já que esta,
em última análise, apenas procedeu à adequação dos efeitos fiscais aos atos efetiva e
materialmente praticados.
Em síntese, o exercício de direito legalmente previsto respalda os efeitos fiscais
da operação praticada quanto tal direito é efetivamente exercido. Por outro lado, se o suposto
exercício do direito ocorre apenas no mundo das ideias e de documentos que são ou ignorados na
prática dos negócios ou que têm seus efeitos anulados por outros acordos, é de se questionar os
efeitos de tal exercício de direito, inclusive para fins fiscais, como foi o caso.
Fl. 4084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-004.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720182/2013-46

(11) “inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da CSLL, da
despesa com a amortização de ágio considerada indedutível pela fiscalização”
Por fim, a Recorrente sustenta que não existe previsão legal para a adição, à base
de cálculo da CSLL, da despesa com a amortização de ágio considerada indedutível pela
fiscalização.
No caso, o auto de infração de CSLL refere-se às seguintes bases legais para o
lançamento da contribuição (fl. 1661):
O TVF, por sua vez, não traz qualquer explicação específica quanto ao
lançamento de CSLL.
Analisando-se tais normas, observo que o artigo 2o da Lei n. 7.689/1988, assim
como o artigo 1o da Lei n. 9.316/1996 e o artigo 2o da Lei 9.249/1995, tratam especificamente da
base de cálculo desta contribuição, valendo transcrevê-los (grifamos):
Lei 7.689/1988
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
(...)
c) O resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial,
será ajustado pela: (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990) pelo valor de patrimônio
líquido; (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio
líquido; (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base, cuja
contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base; (Redação dada
pela Lei n 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real, exceto a
provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
Fl. 4085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-004.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720182/2013-46

5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela Lei n 8.034, de
1990)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na forma do
item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base. (Incluído pela Lei n 8.034,
de 1990)
Lei 9.249/1995
Art. 2o O imposto de renda das pessoas jurídicas e a contribuição social sobre o lucro
líquido serão determinados segundo as normas da legislação vigente, com as alterações
desta Lei.
Lei 9.316/1996
Art. 1o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido não poderá ser deduzido
para efeito de determinação do lucro real, nem de sua própria base de cálculo.
Parágrafo único. Os valores da contribuição social a que se refere este artigo,
registrados como custo ou despesa, deverão ser adicionados ao lucro líquido do
respectivo período de apuração para efeito de determinação do lucro real e de sua
própria base de cálculo.
Como visto, a base de cálculo da CSLL parte do resultado apurado a partir da
aplicação das expressas disposições da legislação comercial, ajustado por exclusões e adições
especificamente previstas, sendo de se distinguir a composição da base de cálculo da CSLL das
regras próprias da legislação do IRPJ.
O artigo 28 da Lei 9.430/1996 tem a seguinte redação:
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos
arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos
arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71. (Redação dada pela Lei no 12.715, de
2012)
De se notar que nenhum dos dispositivos da Lei 9.430/1996 trata da amortização
fiscal de ágio. A lei sequer traz a palavra “ágio” e, quando trata de amortização de custos e
despesas, o faz especificamente no contexto do controle de preços de transferência. Assim, o
artigo 28 da Lei 9.430/1996 quando estende à apuração da base de cálculo da CSLL regras
específicas referentes ao IRPJ – seja na sua redação original seja nas alterações posteriores --, o
fez com relação a artigos específicos da Lei 9.430/1996, não aplicáveis ao caso dos autos.
Seguimos.
Por sua vez, o caput do art. 57 da Lei 8.981/1995 destaca (grifamos):
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei n 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei n 9.065, de 1995)
Fl. 4086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-004.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720182/2013-46

Conforme se verifica da leitura do dispositivo, o artigo 57 da Lei 8.981/1995 não
autoriza a aplicação indiscriminada das disposições regentes do IRPJ na verificação dos
contornos de incidência da CSLL, mas preserva, expressamente, os ditames próprios da
definição de sua base de cálculo, da forma como realizado pelas disposições até então vigentes,
mantendo, assim, as normas contidas na mencionada Lei 7.689/1988, nos termos ali então
especificamente apontados.
Assim, uma primeira conclusão a que se chega é de que a base de cálculo da
CSLL é específica e, para admitir como válida qualquer exclusão e/ou adição em sua apuração,
faz-se necessária a existência de lei expressa, sem a qual estar-se-ia admitindo a possibilidade de
interpretação ampliativa de normas restritivas de direito.
Tanto é verdade que as regras de dedutibilidade de despesas que sejam aplicáveis
na apuração do lucro real não podem ser estendidas, sem a existência de previsão legal, à
apuração da base de cálculo da CSLL que foi necessária a edição tanto do artigo 57 da Lei
8.981/1995 quanto do artigo 28 da Lei 9.430/1996 para estender à CSLL as normas que diziam
respeito, apenas, ao IRPJ. Assim, a base de cálculo da CSLL apenas será idêntica à do IRPJ na
medida em que exista legislação expressa neste sentido.
No caso das despesas com a amortização de ágio, na hipótese dos autos elas foram
registradas com base na Lei 9.532/1997, a qual apenas faz referência ao “lucro real”, que é a
base de cálculo do IRPJ. A norma silencia quanto à base de cálculo da CSLL. Também não há
qualquer dispositivo de lei que estenda a aplicação das disposições do artigo 7o da Lei
9.532/1997 à base de cálculo da CSLL.
Portanto, uma segunda conclusão é que, para a CSLL, os termos e condições
para a amortização fiscal do ágio não estão no artigo 7o da Lei 9.532/1997.
A questão que se coloca é, então, qual é o tratamento tributário do ágio para fins
da CSLL.
Nesse ponto, a Recorrente sustenta, em síntese, que a legislação comercial sempre
previu a amortização do ágio na contabilidade societária, bem como que o artigo 25 do Decreto-
Lei n° 1.598/1977, que estabelecia a indedutibilidade das contrapartidas da amortização do ágio,
se aplica apenas ao IRPJ. O dispositivo tem a seguinte redação:
Art. 25 - As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o artigo 20
não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no artigo 33.
(Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
O artigo 25 do Decreto-Lei n° 1.598/1977 faz referência aos artigos 20 e 33 do
Decreto-Lei n° 1.598/1977, que têm a seguinte redação:
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o número I.
Fl. 4087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-004.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720182/2013-46

§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico: (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade; (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros; (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. (Revogado pela Lei no
12.973, de 2014) (Vigência)
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá ser
baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração.
(...)
Art 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor
de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado na
escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados, nos exercícios
financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real. (Redação dada pelo Decreto-
lei no 1.730, 1979) (Vigência)
(...)
Os dispositivos acima tratam, respectivamente, da formação do ágio/deságio e de
sua repercussão para fins do IRPJ em caso de alienação ou liquidação do investimento.
A obrigação de avaliar os investimentos pelo método de equivalência patrimonial
(MEP), por sua vez, era dada pelo artigo 21 desse mesmo Decreto-Lei n° 1.598/1977, nos
seguintes termos:
Art 21 - Em cada balanço o contribuinte deverá avaliar o investimento pelo valor de
patrimônio líquido da coligada ou controlada, de acordo com o disposto no artigo 248
da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e as seguintes normas:
I - o valor de patrimônio líquido será determinado com base em balanço patrimonial ou
balancete de verificação da coligada ou controlada levantado na mesma data do balanço
do contribuinte ou até 2 meses, no máximo, antes dessa data, com observância da lei
comercial, inclusive quanto à dedução das participações nos resultados e da provisão
para o imposto de renda.
II - se os critérios contábeis adotados pela coligada ou controlada e pelo contribuinte
não forem uniformes, o contribuinte deverá fazer no balanço ou balancete da coligada
ou controlada os ajustes necessários para eliminar as diferenças relevantes decorrentes
da diversidade de critérios;
Fl. 4088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-004.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720182/2013-46

III - o balanço ou balancete da coligada ou controlada levantado em data anterior à do
balanço do contribuinte deverá ser ajustado para registrar os efeitos relevantes de fatos
extraordinários ocorridos no período;
IV - o prazo de 2 meses de que trata o item aplica-se aos balanços ou balancetes de
verificação das sociedades de que a coligada ou controlada participe, direta ou
indiretamente, com investimentos relevantes que devam ser avaliados pelo valor de
patrimônio liquido para efeito de determinar o valor de patrimônio liquido da coligada
ou controlada. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
V - o valor do investimento do contribuinte será determinado mediante a aplicação,
sobre o valor de patrimônio líquido ajustado de acordo com os números anteriores, da
porcentagem da participação do contribuinte na coligada ou controlada.
Por sua vez, a repercussão fiscal da avaliação de investimentos pelo MEP era dada
nos artigos 22 e 23 do Decreto-Lei n° 1.598/1977:
Art 22 - O valor do investimento na data do balanço (art. 20, I), depois de registrada a
correção monetária do exercício (art. 39), deverá ser ajustado ao valor de patrimônio
líquido determinado de acordo com o disposto no artigo 21, mediante lançamento da
diferença a débito ou a crédito da conta de investimento.
Parágrafo único - Os lucros ou dividendos distribuídos pela coligada ou controlada
deverão ser registrados pelo contribuinte como diminuição do valor de patrimônio
líquido do investimento, e não influenciarão as contas de resultado.
Art. 23 - A contrapartida do ajuste de que trata o artigo 22, por aumento ou redução no
valor de patrimônio liquido do investimento, não será computada na determinação do
lucro real. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
Parágrafo único - Não serão computadas na determinação do lucro real as contrapartidas
de ajuste do valor do investimento ou da amortização do ágio ou deságio na aquisição,
nem os ganhos ou perdas de capital derivados de investimentos em sociedades
estrangeiras coligadas ou controladas que não funcionem no País. (Incluído pelo
Decreto-lei no 1.648, de 1978).
Como se percebe, a formação de ágio/deságio é consequência direta da avaliação
de investimentos pelo MEP, mas o tratamento tributário do ágio/deságio e o tratamento tributário
dos ajustes do MEP são independentes e estão, inclusive regulados em artigos diferentes do
Decreto-Lei n° 1.598/1977.
O artigo 2o, § 1o, “c”, da Lei 7.689/1988, quando veio regular a base de cálculo da
CSLL, referiu-se exclusivamente aos resultados de avaliação de investimentos pelo MEP, sem
fazer qualquer referência expressa ao tratamento a ser dado, para fins da CSLL, à contrapartida
da amortização contábil do ágio/deságio. Vale reproduzir novamente o dispositivo, para destacar
os trechos a que se faz referência:
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
(...)
c) O resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial,
será ajustado pela: (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990) pelo valor de patrimônio
líquido; (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
Fl. 4089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-004.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720182/2013-46

1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base, cuja
contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base; (Redação dada
pela Lei n 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real, exceto a
provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela Lei n 8.034, de
1990)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na forma do
item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base. (Incluído pela Lei n 8.034,
de 1990)
O fato de o dispositivo tratar especificamente das contrapartidas de ajuste do MEP
e silenciar quanto às contrapartidas da amortização do ágio/deságio não pode, com a devida
vênia, ser ignorado. Da mesma forma, não pode ser tido como um permissivo para que se
estenda a vedação constante do artigo 25 do Decreto-Lei n° 1.598/1977 à CSLL. Pelo contrário.
Se a legislação acerca da CSLL quisesse dar ao ágio/deságio um tratamento tributário diferente
do contábil ela o teria feito expressamente – mas como visto ela o fez apenas e exclusivamente
quanto às contrapartidas do ajuste do MEP.
Em síntese, não vejo a neutralidade da amortização do ágio/deságio como uma
consequência lógica da neutralidade do MEP, eis que, como visto, o tratamento tributário dos
ajustes de MEP e da amortização contábil de ágio/deságio é independente, constando inclusive
de artigos de lei diferentes.
No caso dos autos, não é possível saber, na atual instância de julgamento, em que
medida as amortizações do ágio da base de cálculo da CSLL estariam de acordo com a
interpretação da legislação acima descrita. De qualquer forma, fato é que o auto de infração, da
forma como lavrado, não pode subsistir.
Observo que o auto de infração não fez referência ao artigo 13 da Lei 9.532/1997,
que é tido por alguns como o dispositivo legal que autorizaria a glosa das despesas com
amortização de ágio para fins de apuração da CSLL. Assim, deixo de me pronunciar sobre se
esse dispositivo legal poderia levar à indedutibilidade das despesas em questão.
Em conclusão, compreendo que assiste razão ao recorrente neste ponto, sendo de
se cancelar o auto de infração de CSLL.

Conclusão – recurso especial do contribuinte
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer parcialmente do recurso especial
do contribuinte, nos termos do despacho de admissibilidade e excluindo, ainda, o conhecimento
Fl. 4090
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-004.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720182/2013-46

quanto às matérias relativas aos juros sobre multa e à preclusão/decadência para o Fisco
questionar a origem do ágio. No mérito, oriento meu voto por dar parcial provimento ao recurso,
para cancelar o auto de infração de CSLL.

Conclusão geral
Ante o exposto, assim oriento meu voto: (i) recurso especial do contribuinte:
conhecer parcialmente, nos termos do despacho de admissibilidade e excluindo, ainda, o
conhecimento quanto às matérias relativas à incidência de juros sobre multa e à
preclusão/decadência para o Fisco questionar a origem do ágio, e no mérito, dar provimento
parcial para cancelar o auto de infração de CSLL; (ii) recurso especial da Fazenda Nacional: não
conhecer.

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Voto Vencedor
Conselheiro André Mendes de Moura, Redator Designado.
Não obstante o substancioso voto da i. Relatora, peço vênia para discordar em
relação ao mérito da matéria “inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo da
CSLL, da despesa com a amortização de ágio considerada indedutível pela fiscalização”.
Sobre o assunto, há que se buscar a interpretação sistêmica da legislação
tributária.
Toda a construção empreendida pelo Decreto-lei no 1.598, de 1977, encontra-se
em consonância com a edição no ano anterior (1976) da Lei no 6.404 ("lei das S/A"), no qual se
buscou modernizar os conceitos de contabilização de investimentos decorrentes de participações
societárias, inclusive com a adoção do método de equivalência patrimonial (MEP).
Foram tratados três momentos cruciais para o investidor, nascimento,
desenvolvimento e fim do investimento, respectivamente delineados: (1) o da aquisição do
investimento, normatizando-se a figura do "ágio", que consiste no sobrepreço pago na aquisição,
e (2) o momento em que o investimento gera frutos para o investidor, ou seja, a empresa
adquirida gera lucros; e (3) e desfazimento do investimento.
Em relação ao segundo momento (desenvolvimento do investimento), a
interpretação integrada dos dois diplomas normativos consolidou a construção de sistema no
qual os resultados de investimentos em participações societárias pudessem ser devidamente
refletidos no investidor, por meio do MEP, e ao mesmo tempo, não fossem objeto de
bitributação. Isso porque, em se considerando estritamente os lançamentos contábeis, os
Fl. 4091
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-004.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720182/2013-46

resultados da investida seriam refletidos no investidor, fazendo com que tanto na investida
quando no investidor fossem apuradas receitas operacionais que, em tese, integrariam o lucro
líquido e a base de cálculo tributável. Por isso, determinou-se que o investidor poderia efetuar
ajuste, no sentido de excluir da base de cálculo tributável os resultados positivos auferidos pela
investida.
É o que prescreve o art. 22 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, quando determina o
procedimento a ser adotado pelo investidor ao final de cada exercício: o valor do investimento na
data do balanço (...), deverá ser ajustado ao valor de patrimônio líquido, mediante lançamento
da diferença a débito ou a crédito da conta de investimento. Caso tenha apurado resultado
positivo, lançamento a débito na conta de investimento e a crédito em conta de resultado
(receitas de equivalência patrimonial), com repercussão na base tributável.
Tal repercussão é neutralizada logo no artigo seguinte (art. 23), ao predicar que a
contrapartida do ajuste por aumento do valor de patrimônio líquido do investimento não será
computada no lucro real (...). Assim, o crédito em conta de resultado seria excluído na apuração
do lucro real.
Com a criação da CSLL, a Lei no 7.689, de 1988, discorreu sobre ajuste na base
de cálculo para fins fiscais, e determinou pela exclusão do resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor de patrimônio líquido (art. 2o, § 1o, alínea "c", item 1).
Restou, nesse momento, nítida, clara e transparente, a convergência entre as
bases de cálculo do IRPJ e CSLL, no que concerne às operações decorrentes de participações
societárias e os correspondentes resultados auferidos.
A preocupação do legislador em compatibilizar a apuração das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL, mediante a operacionalização de ajustes no lucro líquido, é evidente.
Portanto, não há nenhum sentido entender que, para as operações societárias
relativas ao primeiro momento (aquisição do investimento) e o terceiro momento (desfazimento
do investimento), poder-se-ia aplicar um entendimento diferente daquele relativo ao segundo
momento (desenvolvimento do investimento).
Em relação ao terceiro momento (desfazimento do investimento), predica a norma
que na alienação do investimento, o valor do ágio deverá ser considerado, na apuração da base
de cálculo tributável (art. 25 e 33 do Decreto-lei no 1.598, de 1977).
E, em conexão indissociável com o segundo momento (desenvolvimento do
investimento) e o terceiro momento (desfazimento do investimento), o primeiro momento
(nascimento do investimento) trata da aquisição do investimento que, se for realizada com
sobrepreço, implica na contabilização desse valor a maior em conta específica. É o que diz o art.
20 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, ao determinar nos incisos I e II que o custo de aquisição
deveria ser desdobrado em (I) valor do patrimônio líquido na época da aquisição e (II) ágio ou
deságio na aquisição. Por isso que, apesar da disposição no art. 25 do Decreto-lei no 1.598, de
1977, ser no sentido de que as contrapartidas da amortização do ágio não seriam computadas na
determinação do lucro real, não há nenhum sentido em se considerar que tal ajuste não se
aplica para fins de apuração da Base de Cálculo da CSLL. Repito: o que se tutela é a
convergência entre as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Fl. 4092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-004.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720182/2013-46

Os motivos apresentados até o momento são suficientes para demonstrar que
a glosa de despesa de amortização do ágio tem repercussão tanto para a apuração da base
de cálculo do IRPJ quanto da CSLL.
Contudo, caso ainda haja alguma contestação sobre tal entendimento, cabem
considerações complementares.
Não se pode esquecer que o ágio é despesa, submetida a amortização.
Logo, encontra-se a despesa do ágio submetida ao regramento geral das
despesas disposto no art. 47, da Lei no 4.506, de 1964, base legal para o art. 299 do RIR/99:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem.
Por sua vez, o art. 13 da Lei no 9.249, de 1995, dispõe:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964: (Grifei)
A interpretação dada ao dispositivo pelo Conselheiro Marcos Pereira Valadão, no
Acórdão no 9101-002.396, é didática e esclarecedora:
Assim, o texto legal acima transcrito evidencia claramente o vínculo entre a apuração da
base cálculo da CSLL e os referidos requisitos para a dedutibilidade de despesas, do
contrário não faria nenhum sentido a ressalva contida no texto. Com efeito, se o texto
diz que para uma determinada situação deve se aplicar "A" independentemente de "B",
é porque "B" também é aplicável àquela mesma situação.
Nessa perspectiva, as regras de dedutibilidade de despesas previstas no art. 47 da
Lei no 4.506, de 1964, aplicam-se tanto ao IRPJ quanto à CSLL.
A redação do art. 13 da Lei no 9.249, de 1995, dispõe claramente sobre hipóteses
de despesas indedutíveis tanto para o IRPJ quanto para a CSLL, incluindo expressamente
as situações previstas no art. 47 da Lei no 4.506, de 1964.
Sendo a despesa de amortização de ágio submetida ao regramento geral das
despesas operacionais, não há que se falar em ausência de previsão normativa para a sua adição à
Base de Cálculo da CSLL.
No mesmo contexto, encontra-se a redação do art. 57 da Lei no 8.981, de 1995,
tipificada pela autoridade fiscal:
Fl. 4093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-004.637 - CSRF/1a Turma
Processo no 16561.720182/2013-46

Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas
por esta Lei.
Pela expressão normas de apuração entende-se o cômputo do quantum
tributável, o procedimento consistente em determinar a base de cálculo do tributo, mediante
operações de soma e diminuição de valores. Ou seja, precisamente a discussão dos presentes
autos. Pelo dispositivo, resta mais evidente que repercussão dos ajustes efetuados para apuração
da base de cálculo do IRPJ para a CSLL.
Nesse contexto, entendo não haver reparos ao procedimento adotado pela
autoridade fiscal ao promover a glosa de despesa de amortização de ágio tanto para o IRPJ
quanto para a CSLL.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial da
Contribuinte em relação à matéria “inexistência de previsão legal para a adição, à base de cálculo
da CSLL, da despesa com a amortização de ágio considerada indedutível pela fiscalização”.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 4094
DF CARF MF
Documento nato-digital